Tribunal: STJ
Processo: 0291659-15.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt na RECLAMAÇÃO No 47880 - SP(2024/0291659-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VANILDA DE FREITAS
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA NASSIF KARAM OLIVEIRA E OUTROS -
SP139882
EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA - SP139954
YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
EMBARGADO
: MARINES FURTADO AGUIAR
ADVOGADOS
: GISLENE MARIANO DE FARIA - SP288246
MARCELO APARECIDO MARIANO DE FARIA - SP280407
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54669506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: eefe0bab-d585-458f-9015-f2bd77456b61

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
25/02/2026
03/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: eefe0bab-d585-458f-9015-f2bd77456b61

EDcl no AgInt no RE no AgInt na RECLAMAÇÃO No 47880 - SP(2024/0291659-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VANILDA DE FREITAS
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA NASSIF KARAM OLIVEIRA E OUTROS -
SP139882
EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA - SP139954
YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
EMBARGADO
: MARINES FURTADO AGUIAR
ADVOGADOS
: GISLENE MARIANO DE FARIA - SP288246
MARCELO APARECIDO MARIANO DE FARIA - SP280407
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54287710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: c9c46b30-0c19-4178-aa55-45c004633391

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 388-389):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
N.
660
DO
STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
ausência de repercussão geral das matérias discutidas,
conforme definido nos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de
repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
constitucionais, quando o exame depende de normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da
apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão
relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição
possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria
fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do
STF).
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
dependeria
da
análise
de
normas
infraconstitucionais e da superação de óbices processuais,
motivo pelo qual se aplicam os entendimentos consolidados nos
Temas n. 660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições
e obscuridades no acórdão embargado.
Aponta a necessidade de integração do julgado para que o acórdão
explicite as premissas normativas e fáticas que fundamentaram a aplicação dos
Temas n. 660 e 895 do STF, bem como para que esclareça a forma pela qual
enfrentou a tese constitucional e os elementos concretos apresentados no
recurso.
Documento eletrônico VDA54287710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: c9c46b30-0c19-4178-aa55-45c004633391

Menciona haver problema estrutural na lógica adotada pelo acórdão
embargado quanto à aplicação simultânea dos Temas n. 660 e 895 do STF.
Indica que o vício da obscuridade é consequência da ausência de
premissas claramente explicitadas e da convivência de fundamentos
logicamente inconciliáveis.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal já
definiu que a suscitada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando depende de prévio exame de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Registrou-se que no Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte
tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Pontuou-se que essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral e de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao examinar
a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que
discutam questões às quais a Suprema Corte não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral, nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Acrescentou-se que o STF estabeleceu que a questão relativa à
possível ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
Documento eletrônico VDA54287710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: c9c46b30-0c19-4178-aa55-45c004633391

Informou-se que mencionada orientação, fixada na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente, foi consolidada no Tema
n.
a saber:
895/STF,
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Aduziu-se que, na demanda em tela, a análise da alegada ofensa ao
o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria do exame de
art. 5
normas infraconstitucionais e da superação de óbices processuais, razão pela
qual se aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895
do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:20
Código de Controle do Documento: c9c46b30-0c19-4178-aa55-45c004633391

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt na Rcl 47.880 / SP
Número Registro: 2024/0291659-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065861820154036302 65861820154036302
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : VANILDA DE FREITAS
ADVOGADOS : ANA CRISTINA NASSIF KARAM OLIVEIRA E OUTROS - SP139882
EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA - SP139954
YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
RECLAMADO : TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL
INTERES.
: MARINES FURTADO AGUIAR
ADVOGADOS : GISLENE MARIANO DE FARIA - SP288246
MARCELO APARECIDO MARIANO DE FARIA - SP280407
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANILDA DE FREITAS
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA NASSIF KARAM OLIVEIRA E OUTROS - SP139882
EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA - SP139954
Documento eletrônico VDA54656797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 60bf3e3b-a665-4ece-9bfa-802369cfedd0

YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
EMBARGADO : MARINES FURTADO AGUIAR
ADVOGADOS
: GISLENE MARIANO DE FARIA - SP288246
MARCELO APARECIDO MARIANO DE FARIA - SP280407
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 60bf3e3b-a665-4ece-9bfa-802369cfedd0